Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-54.1998.8.11.0039
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000124-54.1998.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 02.512.275/0001-30 (APELADO), JOSE GONCALVES PICHININ - CPF: 786.985.378-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CELSO TOLON E CIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELA EXEQUENTE – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1.
A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia da parte exequente no curso do processo, resultando na extinção da execução por decurso de prazo sem que sejam realizados atos efetivos de constrição de bens do executado.

2. Nos termos do artigo 921, §1º e §4º do CPC, a prescrição intercorrente deve ser suspensa na hipótese de não localização de bens penhoráveis, sendo interrompida a partir de atos processuais como a citação ou a tentativa de constrição patrimonial.

3. In

cas
u
, a parte exequente requereu reiteradamente medidas visando à satisfação do crédito, não havendo inércia configurada. A ausência de manifestação do juízo de primeiro grau quanto aos pedidos da exequente afasta a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Não configurado o exaurimento do prazo da prescrição intercorrente, é de rigor a cassação da sentença que a reconheceu, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução.

5. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para continuidade do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a respeitável sentença proferida pelo magistrado Marcos André da Silva, da 3ª Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos do Cumprimento de Sentença referente a honorários de sucumbência, ajuizado contra Celso Tolon e Cia. Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo de execução.

Inconformado, o Exequente recorre, argumentando, em apertada síntese, a inexistência de prescrição, uma vez que as manifestações estatais juntadas aos autos devem ser analisadas, processadas e efetivadas. Isso porque, conforme a jurisprudência do STJ, os requerimentos formulados dentro do prazo de prescrição intercorrente devem ser apreciados e processados, ainda que após o término do prazo prescricional, tendo o poder de, retroativamente, interromper a prescrição
.
Re
quer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo.

Não houve contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público que legitimaria a
intervenção

ministerial.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em se saber se está configurada, ou não, a prescrição intercorrente.

Sobre o tema da prescrição intercorrente, vejam-se os escólios de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Ar
enhart
:

Diz-se que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso do processo, e não antes da propositura da ação e da instauração do processo, como ocorre com a prescrição clássica. A rigor, não se trata de prescrição, já que a sua incidência no curso do processo impede a sai caracterização como extinção de uma nova pretensão. Trata-se de figura anômala - muito mais parecida com a perempção ou com a preclusão do que com a prescrição -, criada pela doutrina e hoje contemplada por alguns preceitos legais, já que faz extinguir o processo por inação da parte.
(In: Curso de Direito Processual Civil - Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Ar
enhart
-
2ª ed. - Editora Revista dos Tribunais - São Paulo, 2008 - Execução p.252.)

No caso destes autos, estou que a prescrição intercorrente não se concretizou.

Nos termos do artigo 921, §1º do CPC, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, na hipótese de não localização de bens penhoráveis, suspendendo-se a prescrição durante tal prazo.

Ainda, nos termos do artigo 921,

§4º do CPC
:

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

In
casu
,
os autos tiveram origem nos embargos à adjudicação, interpostos em 16/10/1998, visando discutir a nulidade do edital de leilões. Em 26/05/2006, a ação foi declarada extinta sem julgamento de mérito. Posteriormente, em 03/11/2008, foi requerido o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios. Em 01/06/2009, determinou-se a citação do executado para pagamento do débito ou nomeação de bens à penhora, sendo o edital de citação expedido em 06/06/2011. Em 19/04/2013, a Fazenda Pública Estadual requereu a penhora de valores, reiterando o pedido de bloqueio em 07/10/2014. Em 10/06/2015, foi requerida a suspensão do feito, a qual foi deferida pelo Magistrado a quo. Posteriormente, a Fazenda Pública requereu novamente a penhora de valores. Em 23/03/2023, reiterou o pedido de bloqueio. Em 2023, foi determinada a intimação das partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se acerca da eventual incidência da prescrição intercorrente, oportunidade na qual deveriam suscitar e demonstrar, concretamente, as causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Em 27/09/2023, a Fazenda Pública manifestou-se pela inexistência de prescrição e requereu o bloqueio de valores em contas do executado. Em 28/10/2023, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Como se observa da descrição dos fatos narrados, a parte exequente requereu por diversas vezes a penhora do crédito exequendo, sem que houvesse manifestação do juízo de primeiro grau sobre tais pedidos, seja para deferi-los ou indeferi-los.

Ora, uma vez que a parte exequente diligentemente requereu as medidas necessárias à satisfação do crédito, e tais medidas não foram executadas pelo Poder Judiciário, não se pode decretar a prescrição intercorrente, pois não houve início efetivo à tentativa de constrição de bens.

Nesse diapasão, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, é certo que o caso dos autos apenas admitiria o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese de que a
Apelante
tivesse ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que não ocorreu no caso dos autos, considerando a ausência de tentativa de constrição de bens do executado.

Portanto, é imperioso concluir que não ocorreu o exaurimento do prazo da prescrição intercorrente, tampouco restou configurada a inércia da Apelante, razão pela qual a sentença deve ser cassada, afastando-se a ocorrência da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução.

Pelo exposto, dou provimento ao
recurso,
afasto o reconhecimento da prescrição intercorrente, casso a douta sentença e determino o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024